Tribunal: TJBA
Processo: 0516193-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516193-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA EMILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s):GRACE SANTANA MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora pública estadual, condenando o ente estatal ao pagamento de remunerações atrasadas e danos morais, em razão da suspensão indevida de seus vencimentos entre 08/2015 e 01/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da remuneração da servidora, sem prévio procedimento administrativo, foi legítima; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A suspensão do pagamento sem a observância do devido processo legal afronta princípios constitucionais, especialmente os do contraditório e da ampla defesa. 4. A autora comprovou que permaneceu à disposição da administração pública e tentou regularizar sua situação funcional, sendo prejudicada por falhas administrativas que impossibilitaram o exercício regular de suas funções. 5. A reparação por danos morais é cabível, mas o montante arbitrado na origem (R$ 100.000,00) revela-se excessivo, justificando sua redução para R$ 40.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a suspensão da remuneração de servidora pública sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz das circunstâncias do caso." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 927; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0502661-15.2018.8.05.0141, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0516193-88.2018.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ANA EMILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.